Tribunal: TJMT
Processo: 1020192-22.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020192-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 957.585.778-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO E ABSTENÇÃO DE INSERIR OS DADOS DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - LIMITAÇÃO DA MULTA – OMISSÃO - DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o Banco Agravante não comprovou, de forma segura, que o Agravado contratou os serviços, de modo que, por ora, entendo razoável a manutenção da decisão invectivada, o que afasta a probabilidade do direito alegado.

A multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto. Quanto ao prazo para cumprimento da decisão, entendo que é razoável, pois a suspensão dos descontos consiste, até prova em contrário não produzida, procedimento feito por simples comando eletrônico.

Se o Juiz não fixou limite máximo para a cominação, o recurso comporta acolhida neste ponto para estipular o teto em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020192-22.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira
BANCO FICSA S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais
n.° 1033509-61.2021.8.11.0041, deferiu o pedido liminar formulado por
LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS
e determinou a imediata suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Agravado, referente à parcela de empréstimo consignado no valor de R$ 30,23.

Além disso, o Juiz singular determinou que o Agravante se abstenha de incluir os dados do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão ao argumento de que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estão preenchidos.

Sustenta que a multa diária aplicada desatende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser afastada, sob pena de enriquecimento sem causa do Agravado.

Argumenta que o valor fixado a título de
astreintes
não pode ser confundido com indenização, motivo pelo qual requer a sua redução para patamar razoável e condizente com a realidade.

Noutro ponto, o Agravante manifesta inconformismo quanto ao prazo exíguo para o cumprimento da obrigação e falta de limitação das
astreintes
.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo/ativo.

No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa
.

Alternativamente, seja fixado teto máximo da cominação e, ainda, a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 (trinta) dias.

O pedido liminar foi parcialmente deferido e limitada a multa (ID. 111038980).

As Contrarrazões foram apresentadas (ID. 115618969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito
em face da Instituição Financeira Agravante.

Na Exordial, o Agravado alegou que é aposentado e foi surpreendido com descontos efetuados em seu benefício previdenciário, referente ao Empréstimo Consignado n.° 010016499443, no valor de R$ 1.250,21 (um mil e duzentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), a serem pagos em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 30,23 (trinta reais e vinte e três centavos).

Aduziu que os descontos iniciaram em 03/2021.

Com essas considerações, requereu a concessão da tutela de urgência.

Diante desse cenário, o Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos das parcelas relativas ao contrato impugnado; consignou, ainda, que o Agravante se abstenha de incluir os dados do Agravado nos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Esta decisão deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

No que tange ao pedido para revogação da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos, tenho que, ao menos nesta fase inicial, o Agravante não trouxe elementos que afastem a verossimilhança das alegações vertidas pelo Agravado.

Em outras palavras, o Banco Agravante não comprovou, de forma segura, que o Agravado contratou os serviços, de modo que, por ora, entendo razoável a manutenção da decisão invectivada.

Convém assinalar que não há perigo de irreversibilidade da decisão objurgada, vez que os descontos poderão ser restabelecidos caso seja demonstrada a legitimidade na contratação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR FRAUDE C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTEICPADA – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA – BAIXA NAS NEGATIVAÇÕES E ABSTENÇAO DE NOVAS INSCRIÇÕES – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA. In casu, presentes os requisitos legais (periculum in mora e fumus boni iuris) é imperiosa a manutenção da decisão impugnada para que sejam suspensos os descontos efetuados na aposentadoria da autora e baixadas as negativações existentes em seu nome, sob pena de multa. Deve ser mantido o valor da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, por não se demonstrar desarrazoada, diante das peculiaridades do caso concreto e as partes que o compõe
. (TJ-GO – AI: 05543203120208090000, Relator: Marcus da Costa Ferreira, Data de Julgamento: 01/03/2021, 5.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – ALEGAÇÃO DE SAQUES, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, COMPRAS E EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTOS – TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DA AUTORA, REALIZADAS EM CURTO LAPSO TEMPORAL – DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO DE PARCELAS DO EMPRÉSTIMO IMPUGNADO – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CARACTERIZADOS – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE – PEDIDO DE ARRESTO DE BENS INDEFERIDO – QUADRO INDICATIVO DE FRAUDE QUE DEMANDA APRODUNDAMENTO COGNITIVO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS – RECURSO PROVIDO EM PARTE
. (TJ-SP – AI: 21242357320218260000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 09/06/2021, 22.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2021).

No que se refere ao valor das
astreintes
, também não merece reparos, pois é cediço que constitui espécie de multa processual que tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, de sorte que não pode ser insignificante.

Com efeito, se o seu objetivo é incentivar o Banco a cumprir obrigação fixada pelo Juiz, deve guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que possa experimentar caso descumprida a determinação, sem fomentar, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de desencorajar o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, o Juiz singular determinou a suspensão das cobranças das parcelas do contrato questionado
,
bem como que a Agravante não faça a inserção dos dados do Agravado nos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, e que só será aplicada em caso de descumprimento, ao alvedrio do Banco Recorrente.

Quanto ao prazo concedido para o cumprimento do comando judicial, melhor sorte não lhe assiste, eis que não trouxe aos autos elementos que demonstrem a impossibilidade de sobrestar os descontos no lapso de tempo assinalado pelo Juiz singular.

Ademais, o cumprimento da decisão judicial consiste em procedimento aparentemente simples, que só depende de alteração no sistema do Banco, sem demandar providência de alta complexidade, como alegado e não comprovado pelo Agravante.

No que tange à limitação da multa
,
de fato
,
o Julgador não fixou teto máximo para a cominação. Portanto, neste ponto, a decisão invectivada comporta complementação com a finalidade de
obstar eventual locupletamento ilícito.

Assim, com a finalidade de evitar sanção pecuniária desmedida, limito-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), confirmando a decisão liminar proferida neste Instrumental.

Com tais considerações,
Dou Parcial Provimento
ao recurso apenas para limitar o valor das
astreintes
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022